Tribunal: TJSP
Processo: 2120541-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2120541-67.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
GLOBAL EMBALAGENS LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2120541-67.2019.8.26.0000/50001 - Votuporanga - VOTO No 27.614/20 2/4
VOTO No 27.614/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2120541-67.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: VOTUPORANGA
EMBARGANTE: GLOBAL EMBALAGENS LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Embargos de declaração
Alegação de omissão

Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração opostos pela impetrante em
face do venerando acórdão de fls. 223/226, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de agravo por ela interposto, para, assim, manter a r.
decisão interlocutória que indeferiu antecipação de tutela para a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e consequente sustação dos efeitos do protesto
ao não aceitar, a título de caução, o oferecimento de créditos oriundos de
precatórios judiciais.
Alega a embargante, em apertada síntese, omissão do venerando
acórdão embargado, notadamente em relação aos artigos 5o, XXXIV, “a”, LV e
100, parágrafos 5o, 13o e 14o da Constituição Federal; artigo 78, parágrafo 2o do
ADCT, emendas constitucionais nos 94/2016 e 99/2017, artigo 170 do CTN;
artigo 805, do Código de Processo Civil, e artigo 11 da Lei no 6.830/1980.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade e/ou contradição a
serem declaradas no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada à
solução da controvérsia.
Ademais, tem-se por despicienda a análise, pelo julgador, de todas
as teses suscitadas pelas partes, bastando que indique os fundamentos que, no
seu entender, são suficientes para proferir a sua decisão, tal como foi proferida.
Com efeito, como já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2120541-67.2019.8.26.0000/50001 - Votuporanga - VOTO No 27.614/20 3/4
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta, o
que se deu no caso ora em exame (...)” (EDcl no AgRg no AG 442.193/SP,
Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 21/02/2005)
Note-se, porquanto oportuno, que tal orientação prevalece mesmo
sob a ótica do novo Código de Processo Civil, consoante se extrai, aliás, do
seguinte precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl
no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, DJe de
15/06/2016).
No que diz respeito ao prequestionamento como requisito para o
acesso às instâncias superiores, é cediço que ele não depende da enumeração de
dispositivos legais, mas tão somente do enfrentamento da questão pelo Tribunal
de origem.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “(...) não padece de omissão ou de insuficiência de fundamentação o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2120541-67.2019.8.26.0000/50001 - Votuporanga - VOTO No 27.614/20 4/4
aresto que, apreciando explicitamente a matéria versada no Recurso Especial,
deixa claro o sentido da decisão, bem como as razões que a motivaram, sendo
desnecessária a explicita enumeração de todos os dispositivos de Lei envolvidos
(...)” (EDcl no AgRg no REsp 757.270/RS, Relator Ministro Francisco Falcão,
DJ 25/05/2006)
Finalmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração
também não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas tão somente ao
aclaramento da decisão embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas pelo
artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
III - Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator